Tribunal: TJDFT
Processo: 0002118-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0002118-55.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO VERDE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Turma deu provimento a agravo de instrumento e, reafirmando a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/11, reformou decisão que, em cumprimento de sentença nos autos de ação civil pública, deferiu penhora de valores na conta corrente da agravante. O valor bloqueado foi liberado (ID 8877936). Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão, antes da decisão do c. STF que suspendeu os efeitos da L. 4.732/11 e os processos que tratam da matéria nela disciplinada até julgamento de mérito do RE 851.421/DF - afetado sob o rito da repercussão geral, tema 817 (ID 8877981). Houve o julgamento naquele c. Tribunal em que reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/11, com a redação dada pela Lei distrital 4.969/12, e firmou-se tese quanto à constitucionalidade da lei estadual e distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, concedeu remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente tidos por inconstitucionais (ID 34446077). O acórdão da Turma está em conformidade com o que decidiu o c. STF. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa a decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES